Tribunal: TJES
Processo: 5000437-30.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000437-30.2024.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: POLIANNE BRITO ZUCOLOTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLÍCIA PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO. MOTIVOS DE SAÚDE MENTAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL OMISSA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/90. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de remoção imediata da requerente para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim ou para outra unidade que ofereça condições ambientais compatíveis com as necessidades de saúde da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal permeia sobre a necessidade de analisar a conveniência e oportunidade quando da realização de remoção de servidor e na impossibilidade de intervenção do Judiciário nas atividades discricionárias da administração pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de não existir critérios para a realização de localização de servidor a pedido na Legislação Estadual (LC n° 46/1994), o Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei n° 8.112/1990.

4. A Lei n° 8.112/1990 determina que o pedido de remoção de servidor por motivo de saúde independe da existência de vaga e dispensa a existência de interesse da Administração.

5. Como reconhecido na sentença, embora a lei federal mencione a necessidade de submeter o servidor à “junta médica oficial”, a jurisprudência pátria tem mitigado essa exigência, possibilitando a comprovação da debilidade de saúde e necessidade de remoção mediante juntada aos autos de relatórios e atestados médicos, o que foi devidamente cumprido pela autora.

6. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Segundo inteligência do art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei 8.112 /1990, o pedido de remoção de servidor para outra localidade, independentemente de vaga e de interesse da Administração, será deferido quando fundado em motivo de saúde do servidor.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000437-30.2024.8.08.0029

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDA: POLIANNE BRITO ZUCOLOTO.

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIO PRETTI.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLÍCIA PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO. MOTIVOS DE SAÚDE MENTAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL OMISSA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/90. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de remoção imediata da requerente para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim ou para outra unidade que ofereça condições ambientais compatíveis com as necessidades de saúde da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal permeia sobre a necessidade de analisar a conveniência e oportunidade quando da realização de remoção de servidor e na impossibilidade de intervenção do Judiciário nas atividades discricionárias da administração pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de não existir critérios para a realização de localização de servidor a pedido na Legislação Estadual (LC n° 46/1994), o Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei n° 8.112/1990.

4. A Lei n° 8.112/1990 determina que o pedido de remoção de servidor por motivo de saúde independe da existência de vaga e dispensa a existência de interesse da Administração.

5. Como reconhecido na sentença, embora a lei federal mencione a necessidade de submeter o servidor à “junta médica oficial”, a jurisprudência pátria tem mitigado essa exigência, possibilitando a comprovação da debilidade de saúde e necessidade de remoção mediante juntada aos autos de relatórios e atestados médicos, o que foi devidamente cumprido pela autora.

6. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Segundo inteligência do art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei 8.112 /1990, o pedido de remoção de servidor para outra localidade, independentemente de vaga e de interesse da Administração, será deferido quando fundado em motivo de saúde do servidor.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
POLIANNE BRITO ZUCOLOTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a remoção imediata da requerente em razão de seu estado de saúde, o qual alega ter se agravado pelas condições de trabalho a que é submetida, especialmente por se tratar de ambiente de enclausuramento.

Em sentença (ID 15508459), o feito foi julgado procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por POLIANNE BRITO ZUCOLOTO em face da SECRETARIA DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SEJUS), para:

Confirmar a tutela de urgência
concedida liminarmente e determinar que a SECRETARIA DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SEJUS) proceda à
remoção imediata
da servidora POLIANNE BRITO ZUCOLOTO do Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) para o
Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDP)
, ou para outra unidade que ofereça condições ambientais compatíveis com as necessidades de saúde da autora, conforme atestado pelos laudos médicos, enquanto perdurarem as questões de ordem psiquiátrica que a acometem, comprovadas por documentação médica, sob pena da multa já fixada, nas mesmas condições de cumprimento da liminar.”.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 15508460), defendendo a necessidade de análise de conveniência e oportunidade nos casos de remoção de servidor e na impossibilidade de intervenção do Judiciário nos atos discricionários da Administração Pública.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 15508463.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que o caso comporta a
manutenção da sentença recorrida
.

A controvérsia recursal permeia a possibilidade de remoção da servidora pública por motivos de saúde, tendo em vista a omissão da legislação estadual acerca dos critérios para apreciação do pedido de remoção e a discricionariedade do ato da Administração Pública.

Como devidamente destacado na sentença, o art. 35 da Lei Complementar Estadual n° 46/1994 não prevê as situações específicas em que a remoção a pedido pode ser concedida.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é possível aplicar, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.112/1990 nos casos de omissão da legislação local que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos, vide: STJ – AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020 e STJ - AgInt no RMS: 64954 PA 2020/0281055-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021.

Assim, cabe a aplicação do art. 36, III, “b” da Lei 8.112/990, que permite a remoção a pedido, independentemente do interesse público da Administração, por motivo de saúde do servidor, condicionada à comprovação por junta médica oficial.

Todavia, a jurisprudência pátria vem mitigando a exigência de submissão à junta médica oficial, cabendo à servidora requerente a comprovação da necessidade de remoção através da juntada de relatórios e atestados médicos (REsp 1.833.604/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019), o que foi devidamente demonstrado pela requerente.

Quanto à alegação de discricionariedade da Administração Pública na análise do requerimento de remoção da servidora, convém destacar que o direito à saúde da requerente sobressai perante a aplicação da discricionariedade no ato administrativo, visto que tal direito se encontra vinculado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, como devidamente ressaltado no comando sentencial:

“[...] Em situações que envolvem o direito à saúde do servidor, um bem jurídico constitucionalmente tutelado e ligado diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), o interesse público deve ceder. O Poder Público tem o dever de assegurar um ambiente de trabalho saudável e digno, mormente na qualidade de empregador.”.

Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, nos casos em que há a comprovação da necessidade de remoção de servidor por motivo de saúde, o direito à saúde se sobressai à discricionariedade do ato administrativo, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART . 36, III DA LEI 8.112/90. GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR
OU DE SEUS DEPENDENTES,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO
. [...] (STJ - AgRg no REsp: 1467669 RN 2014/0175049-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2014)

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, se inexistente àquele, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Sem custas, face a isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)